Tribunal: TJSP
Processo: 1027136-48.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027136-48.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), são
embargados VICTOR MONTEIRO MAIA e VANILA PONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027136-48.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 9612
2
Embargos de Declaração n° 1027136-48.2020.26.0100/50000
Embargante: TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM Airlines Brasil)
Embargados: Victor Monteiro Maia e Vanila Pontes
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Central
Voto n° 9612
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão. Não
ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos
opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto
de apreciação por esta C. Câmara Prequestionamento
Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos
artigos indicados - Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo réu contra o acórdão de fls. 253/258, que deu parcial
provimento ao recurso dos autores, por votação unânime, para majorar o
valor da indenização por dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais),
para cada apelante.
O embargante sustenta que o acórdão contém
vício de omissão, haja vista que o dano moral ou material tem que ser
provado, não havendo nenhuma razão jurídica para se estabelecer
derrogações aos princípios gerais probatórios (art. 333, inciso I, do
Código de Processo Civil), e aos da responsabilidade civil (artigos 186 e
927, ambos do Código Civil). Alega que não praticou nenhum ato ilícito,
motivo pelo qual caso mantida a condenação em danos morais, essa
deverá ser reduzida a quantia razoável com o ato. Sustenta que
incontestavelmente há recepção dos tratados internacionais pelo
legislador consumerista, no caso específico, a Convenção de Montreal.
Prequestiona, por fim, a aplicação da Convenção de Montreal (Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027136-48.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 9612
3
no 5.910/06), bem como dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código
Civil.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
O
embargante
não
apontou
nenhuma
verdadeira omissão.
As questões levantadas pelo embargante,
relativas à prova do dano que ensejou a condenação ao pagamento de
indenização por dano moral, bem como da aplicação da Convenção de
Montreal, restaram devidamente analisadas pelo acórdão embargado,
conforme trechos a seguir transcritos:
“(...)
Tratando-se
de
transporte
aéreo
internacional, aplica-se ao caso a Convenção
de Montreal, que limita as condenações a título
de dano material, mas não aquelas a título de
dano moral.
Em vista de todos os fatos expostos, a
prestação de serviços deficitária pela companhia aérea foi causa
direta dos
transtornos experimentados pelos apelantes, de
sorte que o nexo causal está configurado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027136-48.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 9612
4
ensejando a responsabilização da apelada
segundo a Convenção de Montreal.
O dano moral sofrido pelos passageiros está
caracterizado, vez que a longa demora até o
novo voo lhes gerou frustração e atrasos, tendo
chegado ao destino com atraso de 24 horas em
relação à hora prevista. Assim, os transtornos
sofridos ultrapassam o mero aborrecimento e o
dissabor cotidiano, de forma que é devida
indenização por dano moral, nos termos do
artigo 5o, inciso X da Constituição Federal.
Os
apelantes
pedem
a
majoração
da
indenização, fixada no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) para cada um, para R$
10.000,00 (dez mil reais) para cada.
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a
reparação da dor sofrida pela vítima e o
desestímulo da reiteração da prática pelo
causador. Além disso, a indenização deve
guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão
subjetiva do fato para a vítima. Por fim, deve
ser analisada a situação econômica das partes.
De relevo notar que, não obstante o expressivo
atraso, o contrato de transporte foi cumprido,
tendo os apelantes chegado em segurança ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027136-48.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 9612
5
destino. Em vista dos parâmetros citados, das circunstâncias do caso concreto e do
entendimento desta C. Câmara em casos
semelhantes, majoro a indenização para R$
7.000,00 (sete mil reais) para cada apelante,
valor que repara os transtornos sofridos e não
causa o enriquecimento sem causa dos
apelantes.
(...)”
Como
se
vê,
as
questões
restaram
expressamente enfrentadas pelo acórdão.
Anoto, ademais, que “o Juiz não está obrigado
a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A
pretendida
revisão
perseguida
pelo
embargante só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do
recurso apropriado, se o caso.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal
(AgRg no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito,
bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027136-48.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 9612
6
fundamentada."
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora